Tribunal: TJSP
Processo: 1518689-04.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518689-04.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILNACIO
CORDEIRO DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por GILNÁCIO CORDEIRO DE ANDRADE,
qualificado nos autos para, mantida sua condenação, para reconhecer o crime único,
reduzindo suas penas para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40353
APELAÇÃO CRIMINAL No 1518689-04.2019.8.26.0050
APELANTE: GILNÁCIO CORDEIRO DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 29a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANTONIO MARIA PATIÑO ZORS)
Ao relatório da r. sentença acrescento que GILNÁCIO
CORDEIRO DE ANDRADE foi condenado pelo Juízo de Direito da 29a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de
Processo Crime no 1518689-04.2019.8.26.0050, às penas 03 anos e 04 meses
de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período e 10
dias-multa, além de 16 dias-multa, como pena cumulativa, todas no valor
diário mínimo, por infração ao art. 155, § 4o, II, c.c. art. 71, ambos do Código
Penal (fls. 130/134).
Inconformado, GILNÁCIO interpôs Apelação, pleiteando, em
suas Razões, a absolvição por fragilidade do conjunto probatório.
Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora e da continuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
delitiva (fls. 136/134).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 148/154) e de Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 160/165), se manifestou
pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o d. Defensor constituído (fls. 94) não se opôs a esta forma de
julgamento.

É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no período de maio de 2018 a
abril de 2019, no interior da “Padaria Dumont Pães e Doces”, sediado na
Rua Senhor do Monte, no 187, Santana, nesta cidade e comarca de São Paulo,
subtraiu para si, mediante fraude, cerca de 160m3 de água, totalizando
R$ 6.053,88, pertencente à empresa “SABESP”, representada por Ademar
Aurélio dos Santos Fontana.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 5/7), “Termo de Ocorrência de Irregularidades” e Ofício,
expedidos pela empresa vítima (fls. 16 e 64/66) e Laudo Pericial (fls. 50/55),
assim como pelos demais elementos de prova que confirmam a efetiva
subtração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Quanto à autoria, o Apelante ao ser ouvido em “Termo de
Declarações” na fase inquisitiva, narrou quer era proprietário da panificadora
há dois anos e nesse perído recebeu funcionários “terceirizados” da SABESP
e eles nunca lhe disseram que havia irregularidade no hidrômetro de seu
comércio. Apenas quando um funcionário da SABESP esteve na padaria é que
soube da irregularidade. Segundo esse funcionário, havia uma perfuração no
hidrômetro que estaria subtraindo água. Foi ao local onde ficava o hidrômetro
e realmente viu que havia uma perfuração no equipamento. Desconhecia tal
fato. Contou ao funcionário da SABESP que os “terceirizados” já tinham ido
ao local e não tinham dito nada. Policiais estiveram na panificadora e após
constatarem a irregularidade no hidrômetro, encontraram três máquinas caça-
níquel que estavam desligadas para serem retiradas (fls. 22).
Em Juízo, quando formalmente interrogado, negou a prática do
crime, afirmando que não tinha conhecimento da irregularidade no
hidrômetro. Sempre pagou em dia as contas de água e os funcionários que
iam “medir” o consumo, nunca lhe falaram nada sobre ter “gato na água”
(gravação audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante que não
encontram sustentáculo no corpo probatório. Dele não era mesmo de se
esperar que viesse a confessar a prática do crime em Juízo, produzindo prova
em seu desfavor, devendo sua negativa ser tomada como ato natural de
defesa, diante dos demais elementos do conjunto probatório.
O representante da empresa vítima Ademar Aurélio dos Santos
Fontana, ouvido em ambas as fases da persecução penal, narrou que
trabalhava no setor de auditoria e fraude da SABESP e foi designado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
fazer uma vistoria na panificadora de propriedade do Apelante, eis que
através de levantamento dos gastos de água, percebeu alguma coisa
“estranha”. Foi ao local e ao verificar o hidrômetro, constatou que o aparelho
estava com a cúpula perfurada e com um clip onde era o piloto relógio, sendo
que a água passava e não era registrada a quantia correta, pois o clip travava o
relógio medidor. O Apelante chegou na panificadora e tomou conhecimento
dos fatos, afirmando que não tinha conhecimento daquela irregularidade. O
local foi preservado e uma perícia foi realizada (fls. 21 e gravação
audiovisual).
O policial civil Tomas Lincoln da Silva Vieira, ouvido em ambas
as fases da persecução penal, asseverou que representates da SABESP
telefonaram para a Delegacia de Polícia e informaram que havia um comércio
com irregularidade no hidrômetro. Foi ao local e verificou que o aparelho
realmente estava perfurado, tendo os funcionários da SABESP lhe explicado
como se dera a fraude, com a colocação de um clip no relógio, que o travava
e, assim, não registrava o real consumo de água (fls. 20 e gravação
audiovisual).
Rodrigo Micelli de Lima Franco, policial civil ouvido apenas na
fase inquisitiva, ratificou o quanto narrado por seu colega Tomas (fls. 18).
Não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais
civis se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante crime de que o
sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a
permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola. Não é crível que pretendessem, gratuitamente, a
condenação de pessoa inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
O Laudo Pericial de fls. 50/55 atestou a perfuração no
hidrômetro e, mesmo não constatada a presença do clip, só a perfuração já
caracteriza a fraude, eis que a cúpula do hidrômetro é lacrada, justamente
para impedir esse tipo de acontecimento.
Ademais, não restou comprovado nos autos que terceiros
poderiam ter perfurado o hidrômetro a fim de prejudicar o Apelante,
sendo que ele acabou sendo “beneficiado” com as contas de água em
menor valor, já que o relógio estava travado, o que, diga-se de passagem,
foi o que acarretou a diligência do funcionário da SABESP à panificadora.
O Apelante era quem estava à frente da empresa; era ele quem a
administrando imprimia a política fiscal, tributária, determinando o rumo dos
negócios e, se não o único, ao menos, o maior interessado e beneficiário da
fraude cometida, não havendo como se concluir que um terceiro, por sua
conta e risco, tenha praticado a fraude buscando beneficia-lo, ainda mais à
sua revelia, o que permite concluir, com a certeza necessária, ser mesmo o
responsável pela conduta criminosa.
Com isso, caracterizada também a qualificadora decorrente da
fraude, não havendo como ser afastada.
Diante desse quadro, resta suficientemente demonstrada a
responsabilidade criminal do Apelante pela prática do crime de furto
qualificado pela fraude tratado nestes autos, não havendo que se falar em
absolvição, por qualquer fundamento.
A r. sentença condenatória reconheceu que o Apelante praticou
diversos crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva. Todavia, com
a devida vênia, tenho que se trata de crime permanente, cuja consumação se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
prolonga no tempo. Logo, deve ser reconhecido o crime único, com
afastamento da continuidade delitiva.
Passo a análise e readequação das penas.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo legal (02
anos de reclusão e 10 dias-multa) que agora devem se tornar definitivas, ante
a ausência de qualquer circunstância modificadora.
Foi fixado o regime aberto e, nos termos do art. 44, do Código
Penal, a pena privativa de liberdade foi foi substituída por uma pena restritiva
de direitos e multa.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por GILNÁCIO CORDEIRO DE ANDRADE,
qualificado nos autos para, mantida sua condenação, para reconhecer o crime
único, reduzindo suas penas para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)